Tribunal: TJES
Processo: 5019287-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019287-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GLICIA SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 21/03/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5019287-21.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO:
GLICIA SOUZA OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E COERENTE. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00, DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega que possuía duas linhas pré pagas e recebeu cobrança no valor de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), quando entrou em contato com a requerida e foi informada que a cobrança se tratava de plano habitual, o qual a autora alegou desconhecer e solicitou o cancelamento imediato. Alega que possuía serviços de telefonia fixa e internet, os quais ficou sem acesso devido a um incêndio no poste perto de sua casa, e que a requerida demorou a restabelecer os serviços e por esse motivo solicitou o cancelamento.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
determinou que a requerente efetue o pagamento de R$ 6,43, (seis reais e quarenta e trÊs centavos) referente à utilização proporcional de serviços na fatura vencida em 02/07/2022 e indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais (ID 3809491), a ré afirma que agiu dentro do exercício regular do direito e que a cobrança se tratava de cobrança regular, e que cabia à requerente comprovar o dano, anexando aos autos telas sistêmicas para comprovar suas alegações, e requer a diminuição do quantum indenizatório.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é de consumo. Nesse sentido, deve-se a facilitação da defesa dos direitos da parte autora, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Analisando os autos, verifico que a parte requerida utilizou de telas sistêmicas como forma de comprovação nos autos, todavia
o uso de telas sistêmicas, via de regra, não são suficientes, por si só, para comprovar a existência de uma relação jurídica, necessitando serem acompanhadas de outros elementos probatórios, o que não verifico no caso dos autos.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional ante a negativação indevida, desta forma a r. sentença não merece reforma.

Em que pese a alegação de necessidade de diminuição do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.